Tribunal: TJMT
Processo: 0014918-64.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014918-64.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRETTA & CASTRO LTDA - CNPJ: 14.734.411/0001-15 (APELANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), VALDIR APARECIDO FAVARETO - CPF: 970.422.188-68 (ADVOGADO), ADELAIDE ALVES TAVARES - CPF: 415.955.051-72 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ADENILSON APARECIDO DA CRUZ - CPF: 827.490.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA CRUZ - CPF: 884.545.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 046.077.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DE CARVALHO - CPF: 149.925.638-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILSON APARECIDO DA CRUZ - CPF: 827.490.431-15 (APELADO), DOUGLAS GONCALVES DA CRUZ - CPF: 046.077.951-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ANDRETTA & CASTRO LTDA

APELAD
O
S
:

ADELAIDE ALVES TAVARES e outros

EMENTA:

APELAÇ
ÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVI
N
DICATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
–

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 1238 DO CÓDIGO CIVIL –
POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS NÃO DEMONSTRADA
–
ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I DO CPC
–

RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
COMO MATÉRIA DE DEFESA
EM DEMANDA DIVERSA
–

TÍTULO DECLARADO INEFICAZ
–
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO

–
IMPOSSIBILIDADE
–

PRECEDENTES STF
–

COISA JULGADA MATERIAL
–
SENTENÇA
MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois, quando há elementos bastantes
nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial e/ou testemunhal.

A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da posse injusta pelo réu
.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos
requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
. (
Art
373, I, CPC)

A coisa julgada, como garantia da segurança e da estabilidade das relações jurídicas, implica na imutabilidade da sentença judicial transitada em julgado, havendo impedimento para a rediscussão de matéria já apreciada pelo poder judiciário. (Precedentes STF)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ANDRETTA & CASTRO LTDA
,
contra sentença
(ID.
no
2
08772745
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1a
Vara
Cível da

Comarca de
Sinop
-MT
, que nos autos d
a
Ação
Reivindicatória e Declaratória De Inexistência de Direito a Indenização Por Benfeitorias,
julgou
im
procedente os pedidos inicia
i
s,
nos seguintes termos:

“
(...) Portanto, a prova dos autos corrobora a tese apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão reivindicatória do autor
mostra-se
frágil diante do conjunto probatório claro a respeito da possead
usucapionem
exercida pela parte requerida.

Isto posto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
o pedido constante desta ação reivindicatória, manejada por
ANDRETTA & CASTRO LTDA - ME e JAMIL CASTRO
em face de
ADELAIDE ALVES DA CRUZ e outros

Pelos motivos acima alinhavados,
condeno
a parte requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos
arts
. 82, 84 e 85, §
2.°
, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.
(...)
”

Em suas razões recursais
(ID 208772747)
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pre
liminar
.

D
a nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Da necessidade de produção de prova pericial e testemunhal.

Mérito Recursal.

Da
comprovação dos requisitos previstos no artigo 1228 do Código Civil.

Defende a
descaracterização da usucapião
extraordinária na demanda no
0013294-77.2012.8.11.0015
, ante a ausência de
comprovação de posse mansa e pacífica, oficialmente interrompida pela citação nestes autos.

Recurso

tempestivo e
preparo recolhido
.
(ID
no
208772752
).

A parte

recorrida

apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
208772751
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ANDRETTA & CASTRO LTDA

APELADO
S
:
ADELAIDE ALVES TAVARES e outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrente
ANDRETTA & CASTRO LTDA
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A apelante sustenta que o julgamento da lide, sem possibilitar que produzisse
provas orais em audiência instrutória e prova pericial técnica
, caracterizou cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença.

Entretanto, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com prova documental.

É o caso em tela, pois eventual prova oral
não teria o condão de dar legalidade à suposta aquisição de bens pela apelante
, já que a alienação de bens não pode ser efetuada e tampouco comprovada, por meio verbal.

Outrossim, a prova pericial
, conforme assinalado pelo juízo a quo, e
m nada contribuir
ia
para
explicitar
os fatos
, sendo que a parte recorrente poderia facilmente acostar aos autos as imagens de satélite,
ante o
ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Ademais, não restou demonstrado qualquer dúvida quanto a individuação do imóvel objeto da presente lide, e, h
avendo documentos no feito suficientes para formar o convencimento do magistrado, não está este obrigado a protelar sua conclusão com provas desnecessárias ao deslinde da lide.

Neste sentido
,
é a jurisprudência hodierna
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE PELA DEMANDANTE – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ENTRE A AUTORA E O COMPANHEIRO DA REQUERIDA – INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO PELO MUTUÁRIO – POSSE INJUTA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(N.U 1023416-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, publicado no DJE 22/12/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da

alegada
comprovação dos requisitos previstos no artigo 1228 do Código Civil.

Conforme relatado
anteriormente
,
a parte
recorrente

ANDRETTA &
CASTRO LTDA
,

ajuizou em
19/12/2012
,
“Ação Reivindicatória
e

Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias
” em desfavor d
e

Adelaide Alves da Cruz
,
pugnando pela restituição
e imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Defende ainda, a declaração de má-fé na posse e a perda das construções erigidas, e ainda, a inexistência da obrigação no ressarcimento à parte adversa quanto as benfeitorias realizadas.

Pois bem.

É sabido que
a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu,
nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

Senão vejamos:

“
A
rt. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Nesse sentido, c
ompulsando o arcabouço probatório entendo que
a sentença não comporta reformas.

Explico.

No caso em tela,
o apelante
apresentou o título de propriedade referente
ao imóvel
localizado na Avenida dos Pinheiros, n° 2125,

quadra 38, com a área de 640 m2
, Bairro Jardim Violetas,
constante na

matrícula n° 46.743, com registro no 1o Serviço Registral de Sinop-MT
, com o intuito de comprovar o domínio do referido imóvel.

Todavia
,
e
m que pese a cópia da escritura pública declaratória, juntada aos autos atestar que o imóvel em litígio, de matrícula n° 46.743, com registro no 1o Serviço Registral de Sinop-MT, é de propriedade da apelante ANDRETTA & CASTROF LTDA-ME,
nota-se que
nos autos no 0013294-77.2012.8.11.0015
, o
referido
título
,
fora considerado sem eficácia, em razão do reconhecimento da usucapião
extraordinária.

Desta feita,
quanto à aferição da usucapião, não basta a comprovação da propriedade sobre determinado imóvel para intentar afastar a prescrição aquisitiva.

Isto porque
, p
ara que a aquisição de um imóvel por meio de ação de usucapião extraordinária seja garantida, é necessário o cumprimento de alguns requisitos fundamentais: posse exercida por 15 (quinze) anos de forma ininterrupta, que pode ser reduzida para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido sua residência no imóvel ou tenha realizado benfeitorias ou serviços de caráter produtivo no local, sempre com ânimo de proprietário, de forma contínua, pacífica e sem contestação, conforme dispõe o art. 1.238 do Código Civi
l,
in
verbis
:

Art. 1.238: Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Nesse sentido, trago trecho
da ementa e do
voto condutor, de minha relatoria, o qual reconheceu a usucapião extraordinária

naqueles autos, conforme abaixo:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ANTIGA PROPRIETÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DECENAL PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em analisar a legitimidade de uma das partes do litisconsórcio passivo, qual seja, a antiga proprietária, Colonizadora Sinop S/A, uma vez que transferiu a propriedade do imóvel para
Andretta
& Castro
Ltda-me
antes do ajuizamento da demanda. No mérito, é necessário avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos para a usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Colonizadora Sinop S/A transferiu a propriedade do imóvel para a ré
Andretta
& Castro
Ltda-me
antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois não mantém mais qualquer relação jurídica ou fática com o imóvel, conforme entendimento do art. 942 do CPC/73 e do atual art. 485, VI, do CPC.

4. A usucapião extraordinária requer posse contínua, mansa e pacífica por 15 anos, sendo o prazo reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado benfeitorias produtivas, conforme art. 1.238 do Código Civil.

5. No caso em tela, restou comprovado que os autores exerceram a posse do imóvel como moradia habitual desde 08/09/1998, somando-se à posse dos antecessores, o que totaliza mais de 14 anos de posse até a propositura da ação em 11/12/2012. Dessa forma, aplicou-se o prazo de 10 anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de COLONIZADORA SINOP S/A provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir parcialmente a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Recurso de ANDRETTA & CASTRO LTDA-ME desprovido para manter o reconhecimento da usucapião extraordinária. Teses de julgamento: “Não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião o antigo proprietário que transferiu a propriedade do imóvel antes da distribuição da demanda, uma vez que não exerce mais qualquer direito ou relação factual sobre o bem.”

“A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica por 15 anos, sendo possível a redução do prazo para 10 anos em casos de moradia habitual ou realização de benfeitorias produtivas.”

(...)

Ao caso em exame, os apelados postularam pela usucapião extraordinária, uma vez que a ordinária é limitada a imóvel com área de até 250m2 e, no caso dos autos, trata-se de imóvel com 640m2.

Para que a aquisição de um imóvel por meio de ação de usucapião extraordinária seja garantida, é necessário o cumprimento de alguns requisitos fundamentais: posse exercida por 15 (quinze) anos de forma ininterrupta, que pode ser reduzida para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido sua residência no imóvel ou tenha realizado benfeitorias ou serviços de caráter produtivo no local, sempre com ânimo de proprietário, de forma contínua, pacífica e sem contestação, conforme dispõe o art. 1.238 do Código Civil, in
verbis
:

(...)

Assim, diferentemente da usucapião ordinária, a posse para a usucapião extraordinária não exige boa-fé nem a apresentação de justo título.

Contudo, é essencial que a posse tenha determinadas características: (a) intenção de dono (animus
domini
); (b) manutenção pacífica e sem conflitos; (c) legitimidade, ou seja, sem atos de violência ou clandestinidade; (d) continuidade, sem interrupções ou oposição; (e) duração mínima de 10 anos para moradia habitual ou realizadas obras ou serviços de caráter produtivo. Analisando o conjunto probatório, percebe-se que no caso em apreço, de se manter o reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel urbano, não importando, para tanto, se os possuidores atuaram de boa ou de má-fé ou se têm justo título
.

As
circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a posse exercida pela parte apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada, conforme denota-se da leitura do artigo acima transcrito. Desta feita, verifica-se dos elementos probatórios que os autores, ora apelados, à época da propositura da ação no ano de 2012, já detinham a posse da área litigiosa por prazo superior a 14 (quatorze)
anos, sem oposição e com animus
domini
, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 08 de setembro de 1998, conforme as seguintes provas:

Contrato particular de compra e venda da posse entre o Sr. João Lima e sua esposa e o falecido Sr.
Antonio
da Cruz (comprador), datado de 08/09/1998 (ID 209600202, p. 13).

Declarações de seis vizinhos lindeiros (ID 209600202, p. 15; ID 209600203, p. 01-05).

Contrato particular de compra e venda da posse entre Selma Aparecida Alves dos Reis e Claudinei do Espírito Santo (comprador), datado de 09/05/2000 (ID 209600203, p. 08).

Contrato particular de compromisso de compra e venda da posse entre Claudinei do Espírito Santo e
Adenilson
Aparecido da Cruz, datado de 10/10/2000 (ID 209600203, p. 06).

Recibos de pagamento das parcelas do imóvel à Colonizadora Sinop S/A (ID 209600205).

Notas fiscais que descrevem a entrega de produtos e serviços no endereço do imóvel em litígio, datadas desde 2001 (ID 209600205).

Declaração de prestador de serviços (ID 209600206).

Fotografias da habitação e benfeitorias dos apelados no imóvel (ID 209600207)

(...)

E para se obter a usucapião extraordinária de bem imóvel urbano, a legislação brasileira traz os seguintes requisitos, nos termos dos
arts
. 1.238 e 1.242 do Código Civil:

a) Posse contínua, mansa e pacífica: O possuidor deve exercer a posse do imóvel por um período de 15 anos ininterruptos, sem oposição e com ânimo de dono (animus
domini
). O prazo pode ser reduzido para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo (art. 1.238, parágrafo único).

b) Não exige justo título ou boa-fé: Diferentemente da usucapião ordinária, a usucapião extraordinária não requer a demonstração de justo título (um documento imperfeito) ou de boa-fé (a crença de que o imóvel pertence legitimamente ao possuidor) (art. 1.238, caput).

Assim, no caso em exame, constata-se a incidência do prazo de dez anos para a prescrição aquisitiva do imóvel quando da data da propositura da demanda e, por conseguinte, sem razão a apelante ANDRETTA & CASTRO LTDA.

Portanto, conforme dito e repetido, o reconhecimento da prescrição aquisitiva afasta um dos requisitos essenciais à propositura da ação
reivindicatória, consistente na posse injusta, o que resulta na improcedência da ação reivindicatória.

Ou seja,
considerando que o título fora declarado ineficaz,
nos autos no

0013294-77.2012.8.11.0015
, inclusive,

alcançado pel
o instituto da
coisa julgada material
,
o

decisum
fustigado
não comporta reforma.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE. RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
RECURSO PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A usucapião, quando arguida em sede de defesa, dispensa justo título e boa-fé e pode ser reconhecida para afastar pretensões possessórias em ações reivindicatórias.

4. No caso, restaram demonstrados os requisitos da prescrição aquisitiva, incluindo o lapso temporal superior a 15 anos e a cadeia sucessória possessória comprovada, sem interrupção válida do prazo pela ação possessória, anteriormente julgada improcedente.

5. A jurisprudência autoriza que a prescrição aquisitiva seja reconhecida mesmo no curso da demanda, desde que presente animus
domini
e preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

"1. É possível reconhecer a prescrição aquisitiva como matéria de defesa em ação reivindicatória para afastar a posse injusta, desde que preenchidos os requisitos da usucapião."
(...)

(N.U 0000519-55.2016.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO - MORADIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA –"ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião extraordinária prevista no art. 1238 do
Código Civil, necessária a prova de que a parte requerente exerce a posse do imóvel há 15 (quinze) anos, sem qualquer interrupção ou oposição,
podendo o prazo ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus
domini
, para fins de moradia, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte dos herdeiros e resistência dos confinantes, aliado ao desinteresse das fazendas públicas, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

Recurso provido.

(N.U 1002159-48.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 30/06/2024)

Defende a descaracterização da usucapião extraordinária na demanda no 0013294-77.2012.8.11.0015, ante a ausência de comprovação
dos requisitos necessários
.

Neste ponto recursal, afirma a parte recorrente que não restou demonstrado os requisitos da usucapião extraordinária
na demanda no 0013294-77.2012.8.11.0015, ante a ausência de comprovação de posse mansa e pacífica, oficialmente interrompida pela citação
ocorrida
nestes autos.

Entretanto, tal tese não merece guarida.

Isto pois
,
apesar do
entendimento
majoritário do STJ,
de que a interrupção do prazo
na ação de usucapião,
ocorre independentemente de a ação reivindicatória ser declarada ou não procedente, bastando que se evidencie o inequívoco exercício do direito e a boa-fé do autor
,
isso não ocorreu no presente caso.

Da análise dos autos, a citação nestes autos, ocorreu
somente em
31/03/2022
. (ID no 208772667)
.
Desta feita, verifica-se dos elementos
probatórios que os apelados, à época da
citação ocorrida em 2022
, já detinham a posse da área litigiosa por prazo superior a
2
4 (
vinte e quatro
) anos
, sem oposição e com
animus
domini
, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 08 de setembro de 1998, conforme as
provas coligidas n
os
autos
.

Outrossim, em verdade, percebe-se que a parte recorrente busca a reforma da Ação de Usucapião no

0013294-77.2012.8.11.0015
já transitada em julgado, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Assim, não se revela juridicamente admissível proceder à rediscussão de questão que já foi definitivamente decidida em momento anterior, porquanto tal conduta representaria
flagrante
violação ao princípio constitucional
da coisa julgada
, o qual configura uma garantia fundamental do sistema jurídico brasileiro, assegurando a estabilidade e a segurança das relações jurídicas já consolidadas.

A propósito, trago entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca da imutabilidade da coisa julgada material,
in
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL
–
INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL
–
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA– EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS –
VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘
RES JUDICATA
’ – ‘
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
’ – CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1126631
AgR
/RS, relator Ministro Celso de Mello, 2a Turma, j. 31.5.2019). [grifo nosso]

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018)
, exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotados acima, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento
,
majoro os honorários de sucumbência

fixados pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor da parte recorrente,
para o patamar de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CP
C
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025